Tribunal: TJSP
Processo: 0065959-64.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição versando, tão somente, a juntada da Declaração de Voto Vencido do E. 2o Juiz da Turma Julgadora do Habeas Corpus – Declaração de Voto Vencido acostada aos autos em 02 de dezembro de 2019 – Acórdão publicado - Embargos de Declaração prejudicados por ausência de objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante RICARDO CHIMIRRI CANDIA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicados os Embargos de Declaração, por
ausência de objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), POÇAS LEITÃO E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0065959-64.2013/50000 Campinas
Embargante: Ricardo Chimirri Candia
Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal
Voto no 23.728
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição versando, tão
somente, a juntada da Declaração de Voto Vencido do E. 2o Juiz
da Turma Julgadora do Habeas Corpus Declaração de Voto
Vencido acostada aos autos em 02 de dezembro de 2019

Acórdão publicado - Embargos de Declaração prejudicados por
ausência de objeto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Ricardo Chimirri Candia contra o v. Acórdão de fls. 101/113, cuja
ementa se transcreve: “Habeas Corpus
Paciente denunciado por
infração dos arts. 288 e 317, ambos do CP
Ação penal na qual, a
requerimento do Ministério Público, foi juntado documento oriundo de feito
em que o paciente e demais corréus são acusados de lavagem de capitais
Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juiz que
preside o processo que ensejou a impetração deste habeas corpus, das
mesmas diligências requeridas no feito do qual referido documento fora
copiado e, também, do sobrestamento da ação penal até a conclusão das
diligências e desmembramento em relação ao paciente Constrangimento
ilegal não evidenciado Indeferimento idoneamente fundamentado, com
supedâneo no permissivo previsto no § 1o do art. 400 do CPP, que faculta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
3
Juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias Pretensão que, acolhida, faria com que o andamento de uma
ação penal se pautasse pelo andamento da outra, procedimento que não se
pode admitir, mormente porque, conforme jurisprudência já sedimentada, o
delito de lavagem de dinheiro ou de capitais ou branqueamento de capitais
guarda autonomia em relação aos crimes antecedentes Ademais, caberá ao
MM. Juiz fazer a análise crítica do documento juntado aos autos, levando em
conta, obviamente, também as alegações da Defesa, afigurando-se
prematuro, neste momento processual, emitir qualquer juízo de valor, no
tema Ordem denegada, cassada a medida liminar.”.
A oposição dos presentes Embargos de
Declaração (fls. 117/119) versam, tão somente, a requerer a juntada
da Declaração de Voto Vencido do E. Desembargador Poças Leitão,
2o Juiz da Turma Julgadora do Habeas Corpus.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que
os
presentes Embargos de Declaração foram redistribuídos à minha
Relatoria, por decisão da E. Presidência da Seção Criminal datada de
07 de fevereiro de 2020 (fls. 146), em virtude de suspeição declarada
pelo
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador
Willian
Campos
(prevento pela cadeira do Relator, Desembargador Walter de Almeida
Guilherme).
Os embargos declaratórios devem ser julgados
prejudicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
4
Observa-se da tira de julgamento acostada às
fls. 98/99, da Sessão de Julgamento ocorrida em 04 de julho de 2013,
a seguinte Súmula:
“Por maioria de votos, denegaram o habeas
corpus e cassaram a liminar deferida ao paciente, tanto quanto aquela
concedida a Rosely Nassim Jorge Santos e demais acusados;
vencido o 2o Juiz, Des. Poças Leitão, que a concedia e declarará.
Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Ralph Tortima Stettinger Filho e fez
uso da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.”
(“grifei”).
O acórdão foi lavrado pelo Excelentíssimo
Senhor Relator, Des. Walter de Almeida Guilherme, e devidamente
registrado, encontrando-se acostado às fls. 101/113. Verifica-se da
“folha de rosto” (fls. 101) do citado acórdão, a seguinte Súmula:
“ACORDAM, em 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, denegaram o habeas corpus e cassaram
a liminar deferida ao paciente, tanto quanto
aquela concedida a Rosely Nassim Jorge
Santos e demais acusados; vencido o 2o Juiz,
Des. Poças Leitão, que a concedia e declarará.
Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Ralph Tortima
Stettinger Filho e fez uso da palavra o Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
5
Sr. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de
conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.” (“grifei”)
O Embargante opôs os presentes Embargos de
Declaração em 17 de outubro de 2013 (fls. 117), versando, tão
somente, a requerer a juntada da Declaração de Voto Vencido do
Desembargador Poças Leitão, 2o Juiz da Turma Julgadora do Habeas
Corpus.
A declaração de voto vencido no 40.587 lavrada
pelo segundo juiz, Desembargador Poças Leitão, foi assinada em 02
de dezembro 2019 e já se encontra acostada às fls. 114/115vo, cujo
conteúdo transcrevo a seguir:
“Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta
maioria, dela divergi, pois, pelo meu voto, concedia a ordem,
conforme abaixo exposto.
No caso vertente, verifica-se que a exordial
acusatória fundamentou a imputação em “procedimento investigatório
criminal” inválido, já que instaurado e conduzido exclusivamente por
membros do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
6
Com
a
devida
vênia
aos
ilustres
Drs.
Promotores de Justiça, falece atribuição constitucional e legal aos
integrantes do “Parquet” para desempenharem investigações no
âmbito criminal.
De fato, o artigo 129 da Constituição Federal
prevê as funções institucionais do Ministério Público, a saber: a
promoção privativa da ação penal pública (inciso I), a requisição de
diligências investigativas e de instauração do inquérito policial (inciso
VIII), o controle externo da atividade policial (inciso VII) e, finalmente,
a promoção de inquérito civil e de ação civil pública (inciso III).
Evidentemente, não pretendeu o constituinte
conceder-lhe atribuição para instaurar o inquérito policial, pois, se o
quisesse, teria, então, explicitado em quaisquer dos incisos citados,
possivelmente junto ao primeiro, em analogia com a correlação
efetuada no inciso III entre a ação civil pública e o inquérito civil, ou
quando autorizou a requisição de diligências e da instauração de
inquérito policial.
E essas atribuições, de requisição de inquérito
policial e de controle externo da atividade policial, não podem ser
ampliadas para incluir o efetivo desempenho das atividades
investigativas, que, na verdade, são próprias da Autoridade Policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
7
pois nem mesmo no âmbito legal se deu atribuição ao Ministério
Público para tanto.
Ao dispor sobre as formas de instauração do
inquérito policial em crimes de ação penal pública, o artigo 5o do
Código de Processo Penal prevê que ela deve se dar de ofício (inciso
I) ou mediante requisição do Ministério Público (inciso II). E tal
dispositivo é melhor compreendido com a análise do artigo 4o do
mesmo Diploma Legal, ao prever que cabe às Autoridades Policiais o
desempenho da polícia judiciária, tendo por fim “a apuração das
infrações penais e da sua autoria”. Ora, se o Ministério Público, para a
instauração do inquérito policial, deve requisitar tal providência,
inviável possa ele instaurar, de ofício, tal procedimento administrativo,
ou outro semelhante, como se deu no caso vertente.
Por tudo isso, são nulos os atos que deram
origem ao tal “procedimento investigatório criminal” no 11/2011, que
mal respaldou a exordial acusatória promovida contra o paciente. E
reconhecida tal invalidade, a denúncia resta inepta, já que deduz
acusações que não têm qualquer sustento de ordem material. Não há
base para ela.
Por tais razões, pelo meu voto, nos termos
acima expostos, concedia a ordem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
8
Por fim, o v. Acórdão foi devidamente publicado
em 06 de dezembro de 2019.
Acrescento, a tudo isso, que ao assumir a
cadeira do E. Desembargador Encinas Manfré, recebi a apelação no
0002723-58.2011.8.26.0114, que foi julgada em 05 de setembro de
2019, cujo dispositivo do v. Acórdão pertinente ao paciente transcrevo
a seguir:
“Assim sendo, e nesses termos, rejeitadas as
preliminares, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para apenas condenar
os recorrentes (...) Ricardo Chiumirri Candia (...) como incursos no artigo 317, §
1o, c.c. 327, §§ 1o e 2o, combinado com artigo 29 do estatuto repressivo em
relação à Concorrência de no 2006/01 e ao Contrato no 2006/4169/00; (...) dá-se
parcial provimento aos recursos defensivos dos corréus, readequando-se as
reprimendas para o patamar de: (...) - Ricardo Chimirri Candia condenado como
incurso nos artigos 288 e 317, ambos do Código Penal, às penas de 11 (onze)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e
cinco) dias-multa, no valor unitário de 02 (dois) salários mínimos, em razão da
situação financeira do réu; (...)” .
Em 12 de dezembro de 2019, foram julgados
os Embargos de Declaração opostos pelo paciente, cuja ementa
segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suposta ocorrência
de omissão no v. acórdão que deu parcial provimento à
apelação interposta e ao recurso do Ministério Público
Contradições não verificadas Condenação não se
baseou apenas na delação Penas bem dosadas
Determinação de expedição de mandado de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0065959-64.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 23.728
9
afastada, ex officio - Embargos acolhidos em parte,
com modificação do julgado.”
Novos Embargos de Declaração foram opostos
pelo paciente e julgados em 16 de junho p.p., conforme ementa
abaixo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos de
declaração em embargos de declaração - Mera
reiteração
de
recurso
anteriormente
julgado

Conhecido pela segunda vez e rejeitado.”
Atualmente os autos da apelação estão no
aguardo do julgamento de Embargos de Declaração opostos.
Derradeiramente, havendo determinação do
Excelentíssimo
Desembargador
Guilherme
G.
Strenger,
DD.
Presidente da Seção de Direito Criminal, promovendo a redistribuição
dos presentes Embargos de Declaração para minha relatoria, uma
vez julgados, encaminhe-se cópia do presente Acórdão à Douta
Presidência da Seção Criminal, para conhecimento.
Assim
sendo,
julgam-se
prejudicados
os
embargos de declaração opostos por ausência de objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator